Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NEOPLASIA DIAGNOSTICADA APÓS O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. OMISSÃO AFASTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se prestam para rediscutir a causa.
2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.